Tribunal: TJDFT
Processo: 0750258-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS.
No julgamento do HC 104339, em 10 de maio de 2012, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da parte do artigo 44 da Lei 11.343/2006 que veda a concessão de liberdade provisória nos casos de tráfico de entorpecentes.
Adequada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem e a saúde públicas. Trata-se de acusação de tráfico de drogas, em que o paciente foi abordado por policiais militares que estavam realizando patrulhamento de rotina, ocasião em que foram apreendidos, no interior do seu veículo, 6 (seis) porções de maconha, com massa líquida de 158,67g (cento e cinquenta e oito gramas e sessenta e sete centigramas), 1 (uma) porção de cocaína, com a massa líquida de 24,88g (vinte e quatro gamas e oitenta e oito centigramas), 1 (um) tablete de maconha, com a massa líquida de 340,00g (trezentos e quarenta gramas) e 3 (três) porções de maconha, com a massa líquida de 1,21g (um grama e vinte e um centigramas), indicando, em tese, pela quantidade e variedade, a dedicação do paciente a atividades criminosas que afetam a ordem e a saúde públicas.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada.